Tribunal: TJBA
Processo: 8015917-97.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015917-97.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LEONE BORGES NASCIMENTO e outros (2) Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, EVELYN NADINE SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTDUAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RÉU FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante em 21/01/2024 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 244-B do ECA, em razão do transporte interestadual de mais de 70 kg de cocaína, na companhia de adolescente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 24/01/2024. Em 01/03/2024, a custódia foi relaxada por excesso de prazo na conclusão do inquérito, com soltura em 04/03/2024. Após o oferecimento da denúncia, foi decretada nova prisão preventiva em 05/03/2024, com fundamento na gravidade concreta da conduta, na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 2. A impetração sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade da prisão e desnecessidade da custódia, postulando o relaxamento ou revogação da prisão, mediante aplicação de medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à contemporaneidade e à necessidade da medida. III. Razões de decidir 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de cocaína, com uso de compartimento oculto em veículo e participação de adolescente, circunstâncias que revelam periculosidade acentuada e risco de reiteração delitiva. 5. A alegação de excesso de prazo é afastada pela condição de foragido do paciente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A fuga do acusado constitui fato atual que demonstra a contemporaneidade da prisão preventiva e reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 7. O princípio da homogeneidade não autoriza a revogação da prisão cautelar em sede de habeas corpus, por depender de análise futura acerca de eventual pena e regime de cumprimento. 8. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando evidenciada a periculosidade concreta do agente, sendo inadequadas, no caso, as medidas cautelares diversas, sobretudo diante de sua condição de foragido, que demonstra a insuficiência de providências mais brandas para assegurar os fins do processo penal. IV. Dispositivo e tese 9. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, c/c art. 40, V; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 681.527/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 19.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8015917-97.2026.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como impetrantes os advogados Fernando Antonio dos Santos Leite e Evelyn Nadine Silva Santos, como paciente LEONE BORGES NASCIMENTO, e como impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Jequié. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora PROCURADOR (A)